Tribunal: TJDFT
Processo: 0744376-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744376-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Palomares, Vieira, Frota e Nunes Advogados e Consultores Legais-EPP Pleno Saúde Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0700036-82.2017.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários de advogado sobre o valor da causa. A mencionada decisão foi assim redigida: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move PLENO SAUDE LTDA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 68866335, pg. 403). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação apenas para ratificarem os cálculos anteriormente apresentados (ID 69296603, pg. 410). É o relatório. Decido. O réu alegou que há excesso de execução pois os autores calcularam de forma incorreta os juros moratórios, uma vez que estes deveriam ser aplicados conforme os juros aplicados à caderneta de poupança. Em análise ao título executado, verifica-se que este determinou, de forma expressa, a incidência de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação (ID 10583360, pg. 207), tal como os autores apresentaram em seus cálculos (ID 67593959, pg. 391). Dessa forma está evidenciado que não houve equívoco no cálculo dos juros de mora pelos autores, razão pela qual não há excesso de execução. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado desta decisão expeçam-se os precatórios, inclusive quanto aos honorários fixados nesta decisão.” Em suas razões recursais (Id. 20197164) o agravante alega, em síntese, que os honorários de advogado arbitrados em razão da rejeição da impugnação à sentença devem ter como base de cálculo o montante correspondente ao alegado excesso do valor indicado na fase de cumprimento de sentença, e não o valor da causa, fixado pelo Juízo singular. Argumenta a desproporcionalidade de entendimento em sentido contrário. Aduz não ser aplicável a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC nos cumprimentos de sentença promovidos contra a Fazenda Pública. Verbera a possibilidade de fixação de honorários de advogado de modo proporcional se o valor resultante da aplicação da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC mostrar-se excessivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que o montante apontado como excessivo pelo devedor seja adotado como base de cálculo dos honorários de advogado correspondente ao cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em virtude de isenção legal, nos termos dos artigos 1o do Decreto-lei no 500/1969 e 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação de pagar honorários de advogado como decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, tendo como base de cálculo o valor da causa. O art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. No entanto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja nova condenação ao pagamento de honorários em favor do credor. Apenas o eventual acolhimento, ainda que parcial, da aludida impugnação, pode dar ensejo a nova condenação de honorários de advogado em favor do devedor. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa de julgado da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente estão em harmonia com o precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. Ressalte-se que essa questão repercute na quantificação total da obrigação a ser adimplida pelo recorrente. Logo, o requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se igualmente satisfeito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator